Tribunal: TJMT
Processo: 8013128-71.2014.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Recurso Inominado: 8013128-71.2014.8.11.0003
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ITIQUIRA
Recorrentes: FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS e NEWRO AMORIM FREIRE
Recorridos: FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS e NEWRO AMORIM FREIRE
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 11/02/2020
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TROCA DE BATERIA EM CHAVE DE VEÍCULO. CHAVE CODIFICADA. PERDA DO CHIP. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MATERIAS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DA CONSUMIDORA.
1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte demandada, tampouco em deserção recursal.
2. Não há se falar em incompetência dos Juizados Especiais, já que as provas produzidas nos autos são mais do que suficientes para o deslinde da controvérsia. Ademais, é fato incontroverso nos autos que a chave fora consertada por terceiros, de modo que, a essa altura, inviável a realização de qualquer perícia.
3. A extinção do processo por falta de interesse de agir somente se justifica quando a parte não tiver necessidade de ir a juízo para atingir o objetivo almejado, assim como nos casos em que os efeitos do provimento jurisdicional não proporcionem qualquer utilidade, ou quando a providência almejada for inadequada, desde que verificadas de plano tais circunstâncias. No caso dos autos, a consumidora afirma que a empresa demandada, ao trocar a bateria, perdeu o chip de codificação da chave de seu veículo, além de ter fechado o box/loja sem qualquer assistência, o que, ao menos em tese, caracteriza ato ilícito, sendo imprescindível a utilização do aparato estatal para o deslinde da controvérsia.
4. Trata-se de ação na qual a Recorrente/Recorrida FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS postula indenização por danos materiais e morais, alegando o seguinte: a) que na data 04/09/2014 se dirigiu até o Shopping Popular de Rondonópolis/MT para efetuar a troca da bateria da chave de seu carro; b) que realizou a troca no estabelecimento da empresa demandada, por volta das por volta das 17h30min, pagando pelo serviço o valor de R$ 5,00 (cinco reais); c) que acionou a chave para abrir o carro e este abriu normalmente, porém, quando acionou a ignição, o veículo não funcionou; d) que imediatamente retornou ao box, e novamente efetuaram a troca da bateria, contudo, a chave não funcionou; e) que ao retornar ao estabelecimento da empresa demandada, já estava fechado; f) que o funcionário tinha ciência de que foi ao estacionamento testar a chave e que, caso não funcionasse, retornaria ao box para solicitar providências; g) que o funcionário fechou o estabelecimento às pressas, certamente porque já tinha ciência de que o problema não fora solucionado; h) que a situação causou nervosismo e desespero, pois já havia anoitecido e o local dos fatos é ermo e perigoso; i) que solicitou ajuda de um primo, que por sua vez, solicitou um chaveiro, arcando com um custo de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) para a uma nova codificação da chave.
5. É fato incontroverso nos autos que a consumidora se dirigiu até o estabelecimento (Shopping Popular) com o seu veículo, estacionamento o carro das dependências do local. Portanto, é presumível que a chave, ao menos até o momento em que chegou no local, a despeito da bateria fraca, acionava normalmente a ignição.
6. De igual modo, restou incontroverso que após a troca da bateria, a chave não mais acionou a ignição de partida.
7. Neste ponto, insta ressaltar que não se apresenta verossímil a alegação da empresa demandada, no sentido de que a chave já teria sido “mexida” anteriormente, por outro box. Com efeito, ao final da audiência, a testemunha Sr. Eduardo Ajala, que é funcionário da empresa demandada, afirmou que não presenciou essa primeira troca em outro box. A conclusão se deu porque a consumidora relatou que que outro box indicou a loja da empresa demandada para a troca da bateria. Ora, pedir informação/indicação quanto a existência de box que presta um determinado serviço é muito comum em se tratando do Shopping Popular, não se podendo presumir, apenas por isso, que houve a realização de algum procedimento/serviço anteriormente por outra loja.
8. Por outro lado, se há provas de que fora a empresa demandada quem prestou o serviço de troca da bateria e que a partir de sua conclusão a chave não mais acionou a ignição, mostra-se absolutamente verossímil a alegação da parte consumidora, no sentido de que o chip foi perdido/descodificado durante o seu manuseio. Repise-se, uma vez mais, que a chave funcionava até o momento em que o veículo estacionou no Shopping Popular e que não há nenhuma prova, cabal e estreme de dúvidas, no sentido de que a consumidora solicitou algum reparo anteriormente em outras lojas/boxs.
9. Patente, assim, a falha na prestação do serviço, de modo que a consumidora faz jus à restituição do valor pago pelo conserto da chave.
10. De igual modo, a situação vivenciada ultrapassa a seara do mero aborrecimento e do mero inadimplemento contratual. Ora, a consumidora, que chegou ao local por volta das 17h40min, somente logrou sair do estacionamento do Shopping Popular por volta das 23h00min, tendo que ter solicitado ajuda de terceiros (seu primo) para resolver a situação.
11. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
12. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
13. Sentença parcialmente reformada.
14. Recursos conhecidos e parcialmente provido o da consumidora.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8013128-71.2014.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (RECORRENTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), NEWRO (RECORRIDO), ELY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 934.030.621-04 (ADVOGADO), UNIÃO IMPORTS- BOX 58 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022